Tribunal: TJMT
Processo: 1008815-94.2025.8.11.0006
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008815-94.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARINEI SAUERBIER DE ASSUNCAO KRUGER - CPF: 415.472.501-78 (APELANTE), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), ADSON GABRIEL RODRIGUES FREITAS DE ARRUDA - CPF: 058.017.671-18 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), GIOVANNA NOTTI RODRIGUEZ - CPF: 846.323.720-72 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA INFERIOR AO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. CUSTO EFETIVO TOTAL. DISTINÇÃO CONCEITUAL NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de empréstimo consignado cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. A recorrente sustentava abusividade na taxa de juros remuneratórios (2,14% a.m.) e violação ao dever de informação quanto ao Custo Efetivo Total, pleiteando a limitação dos juros à taxa média de mercado (1,60% a.m.) e condenação da instituição financeira aos demais pedidos formulados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de perícias contábil e documentoscópica, configurou cerceamento de defesa; e (ii) saber se a taxa de juros remuneratórios pactuada e o Custo Efetivo Total revelam abusividade capaz de ensejar revisão contratual, considerando os parâmetros jurisprudenciais consolidados e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide encontra respaldo no ordenamento processual quando a controvérsia se limita à interpretação de cláusulas contratuais e aplicação de normas jurídicas, sendo dispensável a perícia técnica quando a aferição da abusividade pode ser realizada mediante confronto com índices oficiais e cálculos aritméticos simples.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a revisão de juros remuneratórios exige demonstração cabal de abusividade. A taxa pactuada (2,14% a.m.) situa-se abaixo do critério objetivo de uma vez e meia a taxa média de mercado (2,40% a.m.), não caracterizando onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual significativo.

5. O Custo Efetivo Total constitui informação de transparência que engloba todos os encargos da operação, não se confundindo com a taxa de juros nominal. A utilização da "Calculadora do Cidadão" não constitui meio probante idôneo para demonstrar irregularidades contratuais, por não considerar as especificidades dos contratos bancários.

6. Ausente ato ilícito da instituição financeira, que exerceu regularmente seu direito ao cobrar encargos validamente pactuados, não se configuram os pressupostos para repetição de indébito ou indenização por danos morais, tratando-se de mero dissabor contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a verificação da abusividade dos encargos bancários pode ser realizada mediante cálculo aritmético e confronto com taxas médias oficiais. 2. A taxa de juros remuneratórios que não ultrapassa uma vez e meia a média de mercado apurada pelo Banco Central não se presume abusiva, sendo necessária demonstração específica de desequilíbrio contratual
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 355, I, 370 e 464, § 1º; CDC, arts. 52 e 54; Resolução CMN 4.881/2020, art. 3º

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Temas 24, 25, 26 e 27 (REsp 1.061.530/RS); Súmulas 297, 382, 539 e 541 do STJ; Súmula Vinculante 7 do STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposto por
MARINEI SAUERBIER DE ASSUNÇÃO KRUGER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
A
ção Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito
movido em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

A sentença recorrida (ID. 346901380), promoveu o julgamento antecipado da lide, indeferindo a produção de provas periciais (contábil e documentoscópica) por entendê-las desnecessárias. No mérito, o
decisum
reconheceu a validade da contratação digital e a ausência de abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada (2,14% a.m.), por considerá-la condizente com a média de mercado (2,02% a.m.) e dentro dos parâmetros normativos do INSS, afastando, por conseguinte, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID. 346901381), alega a Apelante, preliminarmente, a ocorrência de
cerceamento de defesa
, pugnando pela nulidade da sentença. Sustenta que o julgamento antecipado, com o indeferimento das provas periciais requeridas, impediu a comprovação de fatos cruciais, notadamente a discrepância técnica dos valores e a integridade do documento eletrônico.

No mérito, para reforçar sua alegação de
error in judicando
, argumenta que a análise do juízo
a quo
se limitou erroneamente à taxa nominal de juros, desconsiderando o
Custo Efetivo Total (CET)
, que elevaria a onerosidade para patamares abusivos. Destaca que o valor líquido liberado foi de R$ 1.047,89, enquanto o montante total a pagar atinge R$ 2.650,20, o que representaria um acréscimo percentual de 152,91% sobre o valor recebido.

Sustenta ainda a Apelante que houve violação ao dever de informação e que a instituição financeira praticou cobrança de juros em patamar acima do pactuado, o que atrairia a aplicação da Súmula 530 do STJ para limitar os juros à taxa média de mercado (1,60% a.m. à época).

Por fim, requer o provimento o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, cassando a sentença e determinando o retorno dos autos para instrução probatória; subsidiariamente, reformar a sentença para julgar procedentes os pedidos, limitando os juros à taxa média de mercado, condenando o banco à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrarrazões (ID. 346901386), parte recorrida
FACTA FINANCEIRA S.A.
alegou (que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos. Defende a legalidade da taxa de juros praticada, argumentando que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve apenas como referencial, e não como teto absoluto.

Argumenta a Apelada que a taxa de 2,14% ao mês aplicada ao contrato encontra-se em conformidade com a Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, vigente à época, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 382) estabelece que juros superiores a 12% ao ano não indicam, por si sós, abusividade. Refuta a alegação de danos materiais e morais, asseverando a ausência de ato ilícito e de má-fé que justificasse a devolução em dobro.

Sustenta ainda que a "calculadora do cidadão" utilizada pela parte autora não é meio idôneo para aferir a regularidade dos encargos bancários, pois não considera o Custo Efetivo Total (CET) e a capitalização mensal de juros autorizada legalmente. Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção da sentença de improcedência.

De acordo com os autos o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (ID. 347004883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível

interposto por
MARINEI SAUERBIER DE ASSUNÇÃO KRUGER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da
A
ção Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito movido em desfavor de
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a autora aos ônus sucumbenciais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Primeiramente, impõe-se o exame das questões preliminares arguidas pelas partes.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A Apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de provas periciais contábil e documentoscópica. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

O julgamento antecipado da lide encontra amparo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, havendo questão de fato e de direito, não houver necessidade de produção de provas em audiência. No caso em análise, a controvérsia cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e à aplicação de normas jurídicas, prescindindo de dilação probatória.

O exame dessa alegação, portanto,
prescinde de dilação probatória pericial
, porquanto é possível a aferição da legalidade da cobrança com base nos elementos já constantes dos autos, mediante simples cotejo com os índices oficiais divulgados por entidade pública de notória confiabilidade (BACEN).

O feito versa sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge conforme
a verificação de suposto excesso de execução fundado em alegada na aplicação de taxa superior à média de mercado, prática esta que, segundo a tese defensiva, majoraria indevidamente o valor executado.

A avaliação de cobranças abusivas previstas no contrato não demanda de prova pericial, sendo possível por meio de conferência do instrumento contratual e dos documentos regulatórios.

A alegada necessidade de perícia documentoscópica para verificar a autenticidade da assinatura digital nos documentos eletrônicos apresentados pelo banco recorrido. A mera divergência entre a data de assinatura do contrato e a data de averbação no sistema do INSS constitui procedimento padrão nas operações de crédito consignado, não configurando irregularidade que demande investigação pericial.

Contudo, o cerceamento de defesa não se configura no presente caso, uma vez que, conforme bem destacado na sentença, os documentos aportados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a realização de perícia técnica.

Isso porque, de acordo com o art. 464, § 1º, I, II, do CPC, a prova pericial é dispensável quando a prova do fato não depender de conhecimento técnico especializado, sendo certo que, no caso dos autos, a documentação carreada pelo Banco apelado é robusta e permite concluir pela existência da relação jurídica entre as partes, especialmente considerando os vários elementos de prova convergentes.

Impende destacar que a legislação processual vigente, cabe ao magistrado, como condutor do processo e destinatário da prova, valorar a necessidade ou não da produção nos termos do art. 370, do CPC.

O acervo probatório constante dos autos mostrou-se suficiente à formação do convencimento do juízo, notadamente diante da juntada do suposto contrato eletrônico pelo recorrido e da ausência de comprovação da entrega dos valores à conta bancária do apelante. A matéria, portanto, revelou-se de direito e de fato já suficientemente documentado, não havendo necessidade de dilação probatória adicional. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES DE ILIQUIDEZ DO TÍTULO, EXCESSO DE EXECUÇÃO, ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS E NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DA TABELA PRICE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Ronaldo da Silva Alencastro contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste de Mato Grosso, Acre e Amazonas – Sicredi Biomas, nos quais o embargante pleiteava a revisão da Cédula de Crédito Bancário n. C20931341-9. O apelante sustentou, em síntese: (i) a iliquidez do título executivo; (ii) a existência de excesso de execução; (iii) a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC); (iv) a abusividade dos encargos contratuais; e (v) a necessidade de realização de perícia contábil.

II. Questão em discussão

(...)

4
. A realização de perícia contábil é desnecessária quando o excesso de execução pode ser aferido por cálculos aritméticos simples, o que foi possível no presente caso, dada a clareza dos documentos apresentados pela parte embargada.

(...)
(N.U 1005942-71.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025 - grifo nosso)

EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DIGITAL.
AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA DOCUMENTOSCÓPICA
. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada o conjunto probatório, reconhecendo a suficiência dos documentos eletrônicos (contrato digital, autenticação biométrica facial, TED) para comprovar a regularidade da contratação.
A tese de cerceamento de defesa foi expressamente afastada à luz do princípio da persuasão racional (art. 370 do CPC), sendo legítima a dispensa da perícia. Inexistentes obscuridad
e, omissão ou contradição, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, tampouco à obtenção de efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais não caracterizadas nos autos. IV. DISPOSITIVO Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração. (N.U 1037606-53.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa.

Os documentos carreados aos autos foram suficientes para conferir ao magistrado de primeiro grau, o condão do convencimento. A jurisprudência pátria tem rechaçado a alegação de cerceamento de defesa em hipóteses onde a controvérsia está limitada a elementos documentais já constantes dos autos (STJ REsp 2208902/SP). Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA FÁTICA, E NÃO APENAS DE DIREITO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado documentalmente
; todavia, essa situação não se evidencia nos presentes autos. 2 . A matéria posta em exame possui natureza fática, e não meramente de direito, sendo o seu desate exigente de produção de provas, em especial a prova pericial, requerida desde a inicial, sob pena de caracterização de cerceamento de defesa. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1803933 SP 2019/0075547-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2020)

Desta feita, não há nenhuma ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pelo juízo singular, inexistido cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos da Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

As partes firmaram a cédula de crédito bancário nº 44336930005 (ID. 346901366) no valor de R$ 1,047,89, no valor total de R$ 1.188,92 mediante pagamento em 84 parcelas mensais de R$ 31,55 cada.

Sustenta que, ao analisar o contrato, constatou a cobrança de juros remuneratórios em percentual superior ao pactuado (2,24% ao mês, quando o contrato previa 30,93% ao mês).

A controvérsia principal gravita em torno da alegação de erro substancial e descumprimento contratual por parte da instituição financeira, no que se refere à taxa de juros aplicada ao contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Dos juros remuneratórios

De início, sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que"
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nos contratos bancários, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano, e de que não se pode aferir a exorbitância da taxa de juros apenas com base na estabilidade econômica do país, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de que a referida taxa diverge da média de mercado"
(STJ.
AgRg no REsp 789.257/RS
. Rel.Maria Isabel Gallotti. T4. Julg. 26.10.2010).

Nesse sentido,
teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os Temas nº 24, 25 e 26, objeto do REsp nº 1.061.530/RS, que restaram assim ementadas:

"
Tema nº 24
: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na
Lei de Usura
(Decreto
22.626
/33), Súmula
596
/STF."

"
Tema nº 25
: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

"
Tema nº 26:
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art.
591
c/c o art.
406
do
CC/02
.

C
ita-se ainda a súmula 382, do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A tese de limitação dos juros a 12% ao ano não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. O §3º do art. 192 da Constituição Federal, que estabelecia tal limitação, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 40/2003, não subsistindo qualquer fundamento constitucional ou legal para a referida limitação.

Nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, cristalizado na
Súmula Vinculante nº 7,
estabelece que
“a norma do§3 do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha a sua aplicação condicionada à edição da lei complementar”.

É imperioso destacar o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de revisão de taxas de juros remuneratórios, mas apenas em situações excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. Tal entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos
(
Tema 27
).

Inicialmente, quanto à alegação de que a taxa de juros efetivamente aplicada seria superior àquela pactuada, observo que o cálculo apresentado pela parte autora, ora apelante, foi realizado unilateralmente através da "calculadora do cidadão" em sua inicial, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil que, embora útil para simulações básicas, não constitui meio idôneo para apuração precisa da taxa de juros remuneratórios efetivamente praticada em contratos bancários complexos.

Isso porque a referida calculadora não leva em consideração as peculiaridades de cada contrato, como os encargos administrativos, tributos e outros componentes que integram a base de cálculo do montante financiado.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - "CALCULADORA DO CIDADÃO" - MEIO INIDÔNEO PARA APURAÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVAMENTE COBRADA
.
A denominada "Calculadora do Cidadão", disponibilizada no site do Banco Central do Brasil, tão somente auxilia o consumidor a realizar cálculos simples, não levando em consideração as peculiaridades de cada contrato, tais como encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiando, não sendo, portanto, meio idôneo para apuração da taxa de juros remuneratórios efetivamente cobrada
”. (TJ-MG - AC: 10000205892961001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021 - destaquei).

“Apelação.
Ação revisional de contrato bancário
. Sentença de improcedência. Apelo da autora insistindo que os juros remuneratórios cobrados diferem dos previstos no contrato. Inconformismo injustificado, uma vez que os cálculos trazidos pela parte autora tem por base a calculadora do cidadão.
Calculadora do cidadão que não pode ser utilizada como parâmetro, na medida em que não considera todos os encargos contratuais.
Precedentes desta C. Câmara. Ausente abusividade nas cobranças, não há que se falar em repetição do indébito. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido”. (TJ-SP - Apelação Cível: 10001629020238260286 Itu, Relator.: Claudia Carneiro Calbucci Renaux, Data de Julgamento: 27/06/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024 - destaquei).

É fundamental esclarecer que o Custo Efetivo Total (CET) - que no caso dos autos foi indicado em 2,24% ao mês e 30,93% ao ano, conforme documento de id. 346901366 - não se confunde com a taxa de juros remuneratórios pactuada.

O Custo Efetivo Total, como bem ressaltado na sentença recorrida, engloba não apenas os juros remuneratórios, mas também outros encargos financeiros, como tributos (IOF), seguros, tarifas e demais despesas vinculadas à operação, conforme estabelecido pelo art. 3º da Resolução n. 4.881/2020 do Conselho Monetário Nacional, que assim dispõe:

Art. 3º O cálculo do CET deve abranger o valor do crédito a ser concedido e os valores a serem cobrados do interessado na operação, considerando amortizações, juros, tarifas, tributos, seguros e outras despesas vinculadas à operação, conforme as condições pactuadas, inclusive as relativas ao pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição de responsabilidade do tomador, mesmo quando essas despesas não forem inseridas no valor do crédito concedido.

Nesse contexto, o fato de o CET ser superior à taxa de juros nominal pactuada não indica, por si só, qualquer irregularidade ou descumprimento contratual. Trata-se, na verdade, de informação que visa dar maior transparência ao consumidor sobre o custo total da operação, considerando todos os encargos incidentes.

No caso em análise, o apelante sustenta que o contrato firmado com o banco apelado estabeleceu juros de
2,24% ao mês e 30,93%
ao ano, enquanto o próprio apelante teria informado ao Banco Central taxas de
1,60%
ao mês para operações da mesma natureza como indicado pela calculadora cidadã.

Importa destacar que a Calculadora do Cidadão não é meio hábil a demonstrar a aplicação de taxa de juros não contratada, eis que não observa encargos administrativos e tributos que integram a base de cálculo do montante financiado
,
como consta no negócio jurídico firmado
.

Com efeito,

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – OBJETIVANDO EXTIRPAR ABUSIVIDADES CONTRATUAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS LEGAL – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO NÃO COMPROVADOS – SEGURO – ALEGADA VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA AUTORA E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDOS. “(...)
A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo site no Banco Central, somente auxilia o consumidor a realização de cálculos simples, não constituindo elemento idôneo para apuração das taxas efetivamente cobradas
. (TJMG - Apelação Cível 1.0696.18 .001035-2/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2020, publicação da sumula em 21/02/2020). “O eg. Superior Tribunal de Justiça há muito já consolidou o entendimento de que é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n . 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula nº 539), e também de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula nº 541). (N.U 1027963-64.2017.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2020, Publicado no DJE 23/10/2020) “(...) Conforme julgado pelo ínclito Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp n.º 1.578.553/SP), as tarifas de registro do contrato, tarifa de avaliação de bem e de serviços de terceiros são válidas, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado . (...) (N.U 1018842-07.2020.8 .11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)
(TJ-MT 10498425920198110041 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

Ademais, há de sopesar que
“a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras”
(STJ, AgInt no AREsp 447.560/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, Dje 19/05/2017).

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.

A apelante sustenta que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período de contratação era de
1,60%
ao mês, argumentando que a taxa contratual de
2,24%
ao mês configuraria abusividade por superar substancialmente este parâmetro. Contudo, a análise técnica dos dados apresentados demonstra que tal alegação não prospera quando submetida ao critério jurisprudencial consolidado.

Ressalte-se que o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se deve observar, para a limitação dos juros remuneratórios, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor.

A esse respeito, observa-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça considerou
abusiva a incidência de taxas superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado
(
REsp 271214/RS
, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216).

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1
. A estipulação de juros remuneratórios em patamar superior a 1,5 vez a taxa média de mercado, sem justificativa técnica idônea, revela abusividade contratual e autoriza sua limitação ao índice médio divulgado pelo Banco Central do Brasil.
2. A restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos deve ocorrer de forma simples." (N.U 1019413-53.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025 – grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO C/C REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CONTRATO BANCÁRIO. TABELA PRICE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. TAXA REMUNERATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CLÁUSULAS CLARAS E PACTUADAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: “1. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada de forma expressa e clara. 2. A utilização da Tabela Price não configura, por si só, prática de anatocismo, sendo legítima quando expressamente prevista. 3.
Taxas de juros inferiores a uma vez e meia a média de mercado não se presumem abusivas
. 4. A contratação de seguro prestamista, quando clara e voluntária, não configura venda casada.” (N.U 1001905-81.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso
)

O que não se verifica no caso concreto.

Aplicando-se o critério jurisprudencial, verifica-se que o limite de uma vez e meia a taxa média corresponderia a 2,40% ao mês (1,60% x 1,5). A taxa efetivamente pactuada (2,14% ao mês) situa-se abaixo desse patamar, não caracterizando a abusividade alegada.

A diferença pontos percentuais entre a taxa contratada e a taxa média, embora existente, não configura discrepância significativa capaz de caracterizar onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual. As taxas de juros praticadas no mercado financeiro variam conforme diversos fatores, incluindo o perfil de risco do tomador, o prazo da operação, as garantias oferecidas e as condições econômicas vigentes. Variações dentro de margens razoáveis em relação à média não implicam, necessariamente, abusividade.

Apelante sustenta que houve violação ao dever de informação, alegando que o Custo Efetivo Total da operação seria superior ao informado no contrato. Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada pela instituição financeira discrimina de forma clara e detalhada todos os componentes do custo da operação, incluindo o valor líquido liberado, o Imposto sobre Operações Financeiras, o prêmio de seguro e a taxa de juros aplicável. O Custo Efetivo Total informado no contrato alcança 2,24% ao mês, percentual que engloba todos os encargos incidentes sobre a operação.

A alegação da Apelante de que a taxa efetivamente cobrada seria de 2,81% ao mês baseia-se em cálculos unilaterais realizados por meio da denominada "Calculadora do Cidadão", instrumento que não possui valor probante para fins de demonstração de irregularidades contratuais. Tal ferramenta não considera as especificidades da operação de crédito consignado, notadamente a forma de cálculo dos juros e a incidência dos demais encargos legalmente permitidos.

O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor foi integralmente observado pela instituição financeira, que disponibilizou à Apelante todas as informações necessárias para a compreensão dos termos e condições do contrato, permitindo-lhe formar convicção esclarecida sobre a conveniência da contratação.

A Súmula 530 do STJ destina-se às hipóteses em que há ausência de pactuação da taxa de juros ou falta de juntada do instrumento contratual aos autos. No presente caso, a taxa de juros encontra-se expressamente pactuada na Cédula de Crédito Bancário, documento devidamente juntado aos autos e cuja autenticidade não foi elidida.

A alegação de descumprimento contratual pela instituição financeira carece de comprovação, não havendo elementos probatórios que demonstrem a cobrança de encargos superiores aos pactuados. A taxa de juros efetivamente aplicada corresponde exatamente àquela prevista no contrato, não se justificando a aplicação do referido verbete sumular.

Da Inexistência de Danos Morais

O pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, por ausência dos pressupostos da responsabilidade civil. A configuração do dever de indenizar exige a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em análise, não se vislumbra a prática de qualquer ato ilícito pela instituição financeira, que se limitou a exercer regularmente seu direito de cobrar os valores decorrentes de contrato validamente celebrado. A cobrança dos encargos contratuais, dentro dos parâmetros legais, não configura ato ilícito apto a gerar o dever de indenizar.

A mera insurgência da Apelante contra as cláusulas contratuais, sem demonstração de efetiva abusividade ou irregularidade, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável. Os dissabores decorrentes do inadimplemento contratual inserem-se no âmbito do mero aborrecimento, não alcançando a esfera extrapatrimonial protegida pelo ordenamento jurídico.

Da repetição do indébito

Por consequência lógica da regularidade da cobrança dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro. A repetição do indébito pressupõe o pagamento indevido de quantia certa, pressuposto que não se verifica na espécie.

A aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, exige não apenas a demonstração da cobrança indevida, mas também a comprovação da má-fé do fornecedor, elementos que não se fazem presentes no caso em análise.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a sentença recorrida aplicou corretamente o direito à espécie, merecendo integral confirmação. A taxa de juros pactuada encontra-se em conformidade com os parâmetros de mercado, o contrato foi celebrado de forma regular e transparente, e não há elementos que configurem abusividade ou irregularidade na cobrança dos encargos contratuais.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Portanto, não há fundamento para declarar a ilegalidade das tarifas cobradas, uma vez que estão em conformidade com a regulamentação do Banco Central e não foi demonstrada qualquer abusividade na sua cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026